Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603486-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2024
Número: 0603486-22.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 28/11/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - KETLIN DOS SANTOS COSTA - ELEIÇÕES 2022 -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 KETLIN DOS SANTOS COSTA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
KETLIN DOS SANTOS COSTA (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43799113
05/02/2024
19:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.169

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603486-
22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 KETLIN DOS SANTOS COSTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGANTE: KETLIN DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
O M I S S Ã O ,
O B S C U R I D A D E ,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43799113 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519562638200000042756471
Número do documento: 24020519562638200000042756471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:15:51

Curitiba, 31/01/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por KETLIN DOS SANTOS
COSTA (Id. 43771314) em face do v. acórdão nº 62.844 (Id. 43769461), que recebeu a
seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO
TRE-PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA.
IRREGULARIDADE GRAVE. SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES
FIXADA POR ESTE TRE/PR EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA
CAMPANHA, NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE,
EM VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00.
IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a doações oriundas do próprio
partido político impõe apenas a anotação de ressalva na prestação de contas.

3. A divergência entre a prestação de contas parciais e a final configura impropriedade
sanável, se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final e, das
justificativas prestadas, verifica-se a ausência de qualquer indício de má-fé do
prestador.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da
movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face
da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada
justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados à
época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, gera a desaprovação
das contas, pois o percentual representa 12,45% do total de recursos movimentados
durante a campanha e o valor absoluto atinge R$ 6.600,00.

6. Desaprovação das contas.

Em seus embargos de declaração, a parte assevera que houve uma
mudança no entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná quanto ao tema da
Num. 43799113 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519562638200000042756471
Número do documento: 24020519562638200000042756471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:15:51

desaprovação das contas em razão de omissão de valores na prestação de contas parcial
em percentual superior a 10%.

Aduz, ainda, que o acórdão recorrido aplicou retroativamente o novo
entendimento e que tal contradição/obscuridade viola os art. 21, § único, 23 e 24 da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro- LINDB.

Argumenta, também, que a modificação da compreensão da Corte importa
em ofensa ao princípio da segurança jurídica na medida em que acarreta tratamentos
jurídicos distintos para candidatos em situações análogas.

Por derradeiro, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios
para o fim de sanar a contradição/obscuridade, seja para conceder o efeito infringente
reconhecendo que os citados precedentes não se aplicam ao caso concreto, seja para
modular os efeitos da decisão recorrida determinando que sua conclusão somente incida
para as contas parciais prestadas a partir do próximo pleito.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração apresentados, entretanto, defendeu que sejam
considerados incluídos no acórdão, os elementos suscitados pela parte embargante, para
fins de prequestionamento, (Id. 43781382).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Num. 43799113 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519562638200000042756471
Número do documento: 24020519562638200000042756471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:15:51

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II, do Código Eleitoral) ou, ainda, para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

C o m o r e l a t a d o , o e m b a r g a n t e a p o n t a a o c o r r ê n c i a d e
contradição/obscuridade, alegando que houve uma mudança no entendimento do TRE-
PR quanto ao tema da desaprovação das contas, em razão de omissão de valores na
prestação de contas parcial em percentual superior a 10%, e que tal contradição viola art.
21, § único, 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro- LINDB, o que
ofende a segurança jurídica, eis que acarreta tratamentos jurídicos distintos para
candidatos em situações análogas.

A alegação não merece acolhimento.

De saída, importa consignar que as contas da ora embargante foram julgadas
desaprovadas, em razão de irregularidades que, em conjunto, totalizaram 16,12% da
movimentação financeira de campanha, superando, dessa forma, o patamar de 10%,
percentual aceitável por esta e. Corte Eleitoral.

As irregularidades que levaram à desaprovação, pontua-se por unanimidade,
foram assim totalizadas:

Em conclusão, remanescem as irregularidades: i) divergências
entre as informações relativas às despesas constantes na
prestação de contas final e aquelas constantes na parcial, no valor
de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais), que
corresponde a 3,67% dos recursos totais de campanha (R$
53.001,02) e; ii) gastos na parcial não declarados no momento
oportuno, mas declarados na prestação de contas final, no valor de
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), que corresponde a 12,45%
do total movimentado na campanha.

Esses valores somados alcançam R$ 8.550,00, e representam
16,12% da movimentação total da campanha.

Dessa forma, superada a baliza dos 10% da movimentação
financeira ou de valores até R$ 1.064,00, é o caso de
Num. 43799113 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519562638200000042756471
Número do documento: 24020519562638200000042756471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:15:51

desaprovação das contas, dado não poder ser aplicado o princípio
da insignificância no caso concreto.

No caso em tela, observa-se que a argumentação contida nos embargos de
declaração versa hipótese argumentativa distinta daquelas previstas no Código de
Processo Civil e no Código Eleitoral. Isso porque a modificação e/ou evolução da
compreensão desta Corte Regional não importa em obscuridade, omissão ou contradição.

Rememore-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é aquela encontrada dentro dos limites da decisão embargada e, não, como
ora sustenta o embargante, entre o seu teor e a evolução da compreensão jurisdicional.

A contradição que possibilita o manejo dos embargos de declaração é a
chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de divergência entre a
fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: "a contradição que
autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada internamente no
acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes." (TSE. Recurso
Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

No mesmo sentido, o posicionamento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ENSEJADORES DOS EMBARGOS.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito
eleitoral encontra–se no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua
vez remete ao artigo 1.022 do CPC, sendo instrumento apto à
correção de vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o julgamento de mérito da
Corte não é questão a ser resolvida pela via dos embargos, de
modo que se deve demonstrar que a decisão embargada contém
pelo menos um dos vícios elencados. 3. Na hipótese em que
sequer há a alegação de omissão, contradição ou obscuridade na
decisão questionada, ou quando a pretensão de correção de tais
vícios não possa ser logicamente extraída das razões
apresentadas, tem-se o não cabimento dos embargos.

Num. 43799113 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519562638200000042756471
Número do documento: 24020519562638200000042756471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:15:51

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(PCE nº 0603389-22.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Thiago Paiva dos
Santos, Acórdão nº 62889, de 29/11/2023, publicado em
05/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A alegação de contradição externa, entre a decisão e outros
elementos dos autos, configura mera irresignação da parte com a
conclusão adotada e não é suprível pela estreita via dos embargos
de declaração.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada à
pretendida revisão do julgado.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

(PCE Nº 063579-82, Rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão nº 62.769, de 06/11/2023, publicado em 13/11/2023)

Acrescente-se, ainda, que as alegações arguidas nos presentes aclaratórios
carecem de plausibilidade, isto porque, não há se falar em irretroatividade de
interpretação jurisprudencial, já que a modificação e/ou evolução dos precedentes é parte
inerente do sistema jurídico.

Veja-se que, no curso dos julgamentos das prestações de contas, referentes
às eleições de 2022, houve decisões que observaram ou não o limite de 10% e que essa
variação não importa em se estabelecer um padrão imutável que favoreça aos interesses
do prestador das contas. A compreensão que ora parece se estabilizar, contudo, impõe o
limite de 10% e deve ser aplicada ao caso concreto.

Conclui-se, portanto, que a hipótese trazida nos embargos de declaração é
estranha à sua estreita via processual, na medida em que extrapola o conceito admissível
de contradição ou obscuridade.

O que se vê é a a irresignação da embargante com o julgamento, o que não
pode ser discutido nesta estreita via e a tentativa de rediscussão de matéria já analisada
e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Num. 43799113 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519562638200000042756471
Número do documento: 24020519562638200000042756471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:15:51

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo julgamento
da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de
16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, não há qualquer contradição ou obscuridade, sendo a rejeição
dos Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em
rediscussão de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Assim, considerando que o embargante pretende apenas rediscutir a matéria,
voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos por KETLIN DOS
SANTOS COSTA, para, no mérito, rejeitá-los.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603486-22.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 KETLIN DOS SANTOS COSTA DEPUTADO ESTADUAL,
KETLIN DOS SANTOS COSTA - Advogado das EMBARGANTES: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A.
Num. 43799113 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519562638200000042756471
Número do documento: 24020519562638200000042756471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:15:51

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.01.2024

Num. 43799113 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519562638200000042756471
Número do documento: 24020519562638200000042756471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2024 12:15:51